Tribunal: TJMT
Processo: 1008875-57.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008875-57.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[L J LAVA JATO UNIAO LTDA - ME - CNPJ: 20.169.974/0001-00 (APELADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008875-57.2017.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: L J LAVA JATO UNIAO LTDA - ME

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – DISTÚRBIOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PERDA DE APARELHOS – NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO TÉCNICO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - NEGATIVA DE VISTORIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS POR PARTE DA FORNECEDORA – DANOS PATRIMONIAIS CONFIGURADOS – DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DO DANO – NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Hipótese em que o nexo de causalidade foi demonstrado através de laudo técnico juntado pela consumidora e corroborado pela desídia da fornecedora em não providenciar a vistoria administrativa dos equipamentos danificados, ou sequer militar pela produção de prova pericial na ocasião processual oportuna, de maneira que cabe a condenação da concessionária ao pagamento dos danos materiais causados.

2. O reconhecimento de danos morais à pessoa jurídica depende da demonstração de abalo à sua honra objetiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008875-57.2017.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: L J LAVA JATO UNIAO LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais e Lucros Cessantes no. 1008875-57.2017.8.11.0003, ajuizada por
L J Lava Jato União Ltda. - ME
.

A magistrada singular julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida a:
a)
ressarcir à autora a quantia de R$ 3.462,00 (três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais) pelos danos materiais, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da lide, e com acréscimo de juros de mora, estes desde a data do desembolso;
b)
pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula n° 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação válida, a título de danos morais;
c)
a indenizar o autor a título de lucros cessantes, os quais serão apurados em liquidação de sentença, por ventura comprovados; por fim,
d)
condenar a requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC (ID 44524130).

Irresignada, a apelante aduz que os documentos colacionados aos autos são conclusivos em descartar qualquer ocorrência de oscilação na unidade consumidora da autora na data informada. Logo, inexiste nexo de causalidade entre os danos alegados e qualquer atuação da concessionária de energia elétrica.

Alega que a autora/apelada não fez qualquer prova acerca da má prestação de serviços pela ré/apelante, de modo que não há que se reputar ato ilícito, a ensejar reparação pelos supostos danos.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, pugna pela redução da condenação a título de danos morais (ID 44524134).

As contrarrazões aportaram aos autos, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 44524137).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008875-57.2017.8.11.0003

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como dito, a requerida/apelante sustenta que não houve qualquer registro de perturbação na rede elétrica na data noticiada pela requerente, além de aduzir a inexistência de prova do nexo causal entre o fornecimento da energia elétrica e os defeitos nos aparelhos eletrônicos da requerente e, por fim, a ausência de comprovação da violação à honra objetiva da pessoa jurídica, requisito necessário à caracterização dos danos morais sugeridos na peça inicial.

Pois bem. Da análise dos autos, tem-se que razão não assiste à apelante.

É que, apesar dos argumentos lançados pela concessionária/requerida em suas razões recursais, fato é que a oscilação de energia elétrica foi devidamente comunicada pela consumidora, e
mesmo após requerimento administrativo da parte autora, a ré não disponibilizou o conserto dos equipamentos.

Aliás, se a fornecedora discordava das alegações da consumidora no sentido de que o perecimento dos equipamentos eletrônicos decorreu de problemas na rede elétrica, nada obstaria a análise administrativa dos mesmos pelos profissionais técnicos que integram seu quadro funcional.

Ainda, poderia solicitar a realização de perícia técnica sobre os aludidos equipamentos, na oportunidade em que a dilação probatória foi oportunizada pela Magistrada de origem, conforme se extrai da decisão interlocutória constante do ID 44524082.

Todavia, devidamente intimada para indicar as provas que pretendia produzir, a fornecedora peticionou nos autos alegando que o ônus probatório incumbia à autora, bem como que as supostas perdas dos produtos não foram aferidas e periciadas por qualquer profissional competente para tal; não existindo no feito qualquer laudo que ateste a perda dos produtos ou a situação encontrada neles com o devido motivo de suas condições (ID 44524089).

Diante disso, a dilação probatória recaiu tão-somente na oitiva das testemunhas arroladas pela autora (ID 44524091, ID 44524099 e ID 44524124), ou seja, apenas a consumidora, parte hipossuficiente da relação jurídica em tela, foi diligente em adotar as medidas necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos em juízo.

Nesse contexto, cabia à concessionária requerida demonstrar que os defeitos dos aparelhos não decorreram de oscilação elétrica, ou mesmo a inocorrência de tais distúrbios, ônus do qual não se desincumbiu, seja pela regra do artigo 373 do Código de Processo Civil, ou ainda pela distribuição dinâmica do
onus probandi
, implementada na decisão saneadora (ID 44524082) na forma do art. 357, II e III do CPC:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do

caput

ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
.

Art. 357.
Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo
:

[...];

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
.

Portanto, diante do robusto lastro probatório trazido à lume pela requerente, bem como da inércia da requerida no tocante à produção das provas que somente agora reputa necessárias à comprovação da narrativa autoral, não há por onde acolher a tese de inocorrência dos distúrbios elétricos, ou mesmo a sugerida ausência de nexo de causalidade entre tais oscilações e os estragos causados nos equipamentos da requerente.

Logo, deve a requerida ressarcir à autora a quantia por esta dispendida para reparar os danos materiais causados.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. OSCILAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM MÁQUINA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECHAÇADA PELA CONCESSIONÁRIA.
AUSÊNCIA DE LAUDO IDÔNEO QUE APONTE CAUSA DIVERSA PARA O DEFEITO CONSTATADO. ÔNUS DA RÉ, NOS TERMOS DO ART.
333
, INC.
II
, DO
CPC
. LAUDO APRESENTADO PELO CONSUMIDOR QUE APONTA O PROBLEMA CONSTATADO, NÃO DEFININDO QUE TERIA CAUSA OUTRA QUE NÃO A OSCILAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA
. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.
(TJ/RS - Recurso Cível No 71005386123, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 08/04/2015).

CONSUMIDOR.
REPARAÇÃO DE DANOS. APARELHOS DANIFICADOS, EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEVER DE REPARAÇÃO.

É devida a reparação material pelos danos causados, decorrentes de queda de energia elétrica
. Cediço que sendo a empresa demandada concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na consecução de seu mister, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causal entre este e a conduta do agente.

Hipótese em que restou comprovada nos autos a relação de causa e efeito entre o evento e os danos sofridos pela parte autora, que deverão ser reembolsados, nos termos da sentença.
RECURSO IMPROVIDO.
(TJ/RS - Recurso Cível No 71004669875, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 27/11/2013).

Da mesma forma, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a ocorrência de danos morais à pessoa jurídica, condicionada à comprovação da efetiva lesão à sua honra objetiva:

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - SÚMULA 7/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.
1.- Quanto à concessão de danos morais à pessoa jurídica, conforme entendimento remansoso dessa Corte, consolidado com a edição da Súmula 227, admite-se a possibilidade de indenização por danos morais a pessoa jurídica quando o abalo atingir a sua honra objetiva.
2.- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratológico, por irrisório ou abusivo. 3.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que foi fixado o valor de indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), devido pela ora Agravante à autora, a título de danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito. 4.- O Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental improvido
.” (AgRg no AREsp 431919/PR. Relator Min. Sidnei Beneti. 3a Turma. Julgamento em 11/02/2014. DJe 13/03/2014).

Na hipótese, diferentemente do que entendeu a sentenciante, não restou demonstrada a ofensa aos direitos da personalidade da pessoa jurídica, caracterizada pela violação à sua honra objetiva.

Com efeito, não restou comprovada que a “queima” dos aparelhos eletrônicos da requerente tenha denegrido a imagem da pessoa jurídica perante a clientela, razão pela qual entendo que a condenação a título de danos morais deve ser afastada.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a condenação da autora ao pagamento de indenização a título de danos morais. Por conseguinte, dada a sucumbência mínima da autora/apelada, mantenho a condenação da ré/apelante ao pagamento integral da verba sucumbencial, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020